Tribunal: TJPA
Processo: 0810148-02.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11410 - Crimes contra portadores de deficiência
Data de julgamento: 2024-03-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0810148-02.2021.8.14.0401

APELANTE: ALEXANDRE MARTINS BASTOS, KEILA WIRGINIA MALHEIRO VALE, DANIELLE FRANCO LOPES SANTOS

APELADO: DANIELLE FRANCO LOPES SANTOS, JACQUELINE MOREIRA FERREIRA, BRUNA JOCIELEN QUEIROZ NASCIMENTO, JUSTIÇA PUBLICA, ALEXANDRE MARTINS BASTOS, KEILA WIRGINIA MALHEIRO VALE

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIMES DOS ARTS. 8º, INC. I E §1º DA LEI Nº 7.853/1989 E 88 DA LEI Nº 13.146/2015 C/C ART. 70, DO CP
.
APELAÇÃO DE DANIELLE FRANCO LOPES SANTOS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS QUE NÃO DEIXAM DÚVIDAS QUE A RECORRENTE PRATICOU O DELITO QUE LHE É IMPUTADO. EXCLUSÃO DA INDENIZAÇÃO. DESCABIMENTO. PEDIDO DE CONDENAÇÃO POR DANO MORAL QUE CONSTA DA DENÚNCIA E O RECONHECIMENTO DA PRÁTICA DO CRIME NA SENTENÇA TORNANDO CERTA A OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
APELAÇÃO DOS ASSISTENTES DE ACUSAÇÃO.

CRIME DO ART. 8º, INC. I E §1° DA LEI Nº 7.853/1989. CONDENAÇÃO SOMENTE DA APELADA DANIELLE FRANCO LOPES SANTOS. RECONHECIMENTO DO VETOR CULPABILIDADE, MAJORANDO A PENA BASE APLICADA EM 1/6 (UM SEXTO). DECISÃO ABSOLUTÓRIA MANTIDA QUANTO ÀS DEMAIS APELADAS. CONDENAÇÃO PELO CRIME DO ART. 88 DA LEI Nº 13.146/2015. NÃO EXIGÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. RECONHECIMENTO EM RELAÇÃO À APELADA DANIELLE FRANCO LOPES SANTOS. DISCRIMINAÇÃO COMPROVADA EM RELAÇÃO À CRIANÇA PORTADORA DE SÍNDROME DE DOWN EM RAZÃO DO CONSTRANGIMENTO DECORRENTE DESSA CONDIÇÃO. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCABIMENTO. FIXAÇÃO PROPORCIONAL. QUANTUM DE VALOR MÍNIMO QUE PODE SER EXASPERADO EM AÇÃO INDENIZATÓRIA. RECONHECIMENTO DO CONCURSO FORMAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

APELAÇÃO DE DANIELLE FRANCO LOPES

1.

As provas produzidas nos autos não deixam dúvidas que a recorrente negou ao ofendido o direito de se matricular na escola em virtude de ser portador de Síndrome de Down, praticando o crime do art. 8º, inc. I e §1º da Lei nº 7.853/1989

2.

Não se exclui a indenização não se exclui da sentença condenatória, pois a condenação criminal torna certa a obrigação de reparar o dano e o pedido de reparação mínima constou de requerimento expresso na denúncia, possibilitando o contraditório e a ampla defesa,
ex vi
do art. 387, inc. IV, do CPP.

3.

Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

APELAÇÃO DOS ASSISTENTES DE ACUSAÇÃO.

1.

PEDIDO DE CONDENAÇÃO DAS TRÊS APELADAS PELA PRÁTICA DOS CRIMES DOS ARTS. 8º, INC. I E §1º DA LEI Nº 7.853/1989 E 88 DA LEI Nº 13.146/2015. A prova testemunhal colhida em juízo demonstrou que a apelada Danielle Franco Lopes Santos indeferiu o pedido de matrícula do ofendido, uma criança de 04 (quatro) anos de idade e portadora de necessidades especiais decorrente de Síndrome de Down, não havendo nos autos qualquer elemento de cognição de que as demais apeladas contribuíram, de qualquer modo para a prática dos delitos.

2.

A recorrida Danielle Franco Lopes Santos, com uma única conduta, praticou os crimes de discriminação e negativa de matrícula em estabelecimento de ensino ao ofendido, face sua condição de Portador de Necessidades Especiais.

3.

Quando da dosimetria das penas do crime do art. 8º, inc. I e §1º da Lei nº 7.853/1989, infligida à recorrida Danielle Franco Lopes Santos, houve equívoco na valoração da culpabilidade, pois não poderia ser considerada normal à espécie atendendo que os autos revelam sua maior censura, por cometer o delito contra uma criança, inclusive iludindo os seus genitores, permitindo que esses conhecessem a escola, tanto que a

apresentou aos alunos como seus futuros colegas de classe,

gerando a expectativa de que o infante seria matriculado e, como esta foi frustrada, teve que estudar em escola distante de sua residência, conduta reprovável que poderia ser perfeitamente evitada.

4.

A fixação do valor da indenização deve ser mantida, por ser proporcional, bem como o ofendido pode pleitear um
quantum
maior para a reparação do dano na esfera cível, uma vez que a sentença penal condenatória só estabelece um valor mínimo de indenização.

5.

CONCURSO FORMAL DE CRIMES. Não há consunção entre os crimes dos arts. 8º, inc. I e §1º da Lei nº 7.853/1989 e 88 da Lei nº 13.146/2015, uma vez que o primeiro tutela o direito ao acesso à educação enquanto que o último protege à dignidade da pessoa portadora de necessidades especiais, reconhecendo-se, desse modo, o concurso formal de crimes que é mais benéfica à apelada, pelo que se aumenta a pena em 1/6 (um sexto).

6.

PENA APLICADA.
Considerando que

a culpabilidade apresenta reprovabilidade acentuada e o conjunto probatório conduz para uma conduta prejudicial ao infante, por cessar abruptamente a sua matrícula no estabelecimento de ensino, quando já havia sido apresentado aos futuros colegas de classe, conduta que poderia ter sido evitada se fosse obedecida a legislação pertinente na busca da inclusão social, frustrando, dessa forma, a sua expectativa de estudar na escola que poderia conciliar seus estudos com sua condição de portador de necessidades especiais, e, atendendo que nenhum outro vetor judicial milita em seu desfavor, fixa-se a pena base em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias multa, exasperando o vetor judicial desfavorável em 1/6 (um sexto), equivalente a 04 (quatro) meses de reclusão e 01 (um) dia multa. Inexistem atenuantes e agravantes. Não há causas de diminuição de pena. Presente a majorante do §1º do art. 8º da Lei nº 7.853/1989, devido o crime ter sido cometido contra uma criança de 04 (quatro) anos de idade, aumentando as reprimendas em 1/3 (um terço), equivalente a 09 (nove) meses de reclusão e 03 (três) dias multa, perfazendo o quantum de 03 (três) anos e 01 (um) mês de reclusão e 14 (catorze) dias multa. Reconhecida a existência do concurso formal, posto que, ao negar a matrícula ao ofendido, a apelada cometeu os delitos dos arts 88 da Lei nº 13.146/2015 e

8º, inc. I da Lei nº 7.853/1989, aumentam-se as reprimendas em 1/6 (um sexto), equivalente

a 06 (seis) meses de reclusão e 02 (dois) dias multa, totalizando o quantum definitivo em 03 (três) anos e 07 (sete) meses de reclusão, substituída por prestação de serviços à comunidade e pagamento de prestação pecuniária no valor de 03 (três) salários mínimos, mais 16 (dezesseis) dias multa,

calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, mantida a indenização por danos morais, fixada na sentença.

7.

Recurso conhecido e parcialmente provido. decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao apelo de DANIELLE

FRANCO LOPES SANTOS, bem como conhecer

e dar parcial provimento ao apelo dos assistentes de acusação para condenar a apelada DANIELLE

FRANCO LOPES SANTOS pela prática dos crimes do arts. 88 da Lei nº 13.146/2015 e art. 8º, inc. I da Lei nº 7.853/1989, em concurso formal (art. 70 do CP) às penas de 03 (três) anos e 07 (sete) meses de reclusão, substituída por prestação de serviços à comunidade e pagamento de prestação pecuniária no valor de 03 (três) salários mínimos, mais 16 (dezesseis) dias multa,

calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, mais indenização no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo o capítulo da sentença que absolveu as apeladas Jacqueline Moreira Ferreira e Bruna Jocielen Queiroz Nascimento,

tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Desembargador LEONAM CRUZ JÚNIOR
.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

ALEXANDRE MARTINS BASTOS
e
KEILA

WIRGÍNIA MALHEIRO VALE,
assistentes de acusação e pais do ofendido
A.R.M.V.B.
, e
DANIELLE FRANCO LOPES SANTOS
, não se conformando com a sentença que a condenou às penas de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, substituída por prestação de serviços à comunidade e pagamento de prestação pecuniária no valor de 03 (três) salários mínimos, e 13 (treze) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, mais indenização no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), pela prática do crime do art. 8º, inc. I e §1º da Lei nº 7.853/1989 e a absolveu do crime do art. 88 da Lei nº 13.146/2015, bem como absolveu as apeladas
JACQUELINE MOREIRA FERREIRA
e
BRUNA JOCIELEN QUEIROZ NASCIMENTO
da prática dos crimes dos arts. 88 da Lei nº 13.146/2015 e

art. 8º, inc. I e §1º da Lei nº 7.853/1989, interpuseram o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

Os assistentes de acusação aduzem, em suas razões, que as apeladas
JACQUELINE MOREIRA

FERREIRA
e
BRUNA JOCIELEN QUEIROZ NASCIMENTO
praticaram os delitos, uma vez que integravam a coordenação pedagógica da escola, setor responsável por realizar a matrícula de alunos com necessidades especiais.

Aduzem ainda que o fato das apeladas terem negado o direito à matrícula do seu filho, portador de necessidades especiais, praticaram o crime de discriminação.

Asseveram que a pena base não pode ser imposta no mínimo legal à apelada
DANIELLE FRANCO LOPES SANTOS
, pois, ao contrário do que entendeu o juízo a quo, a culpabilidade, os motivos e as circunstâncias do crime, militam em desfavor das apeladas, assim como a indenização deve ser majorada.

Pedem o provimento do apelo para condenar as 03 (três) apeladas nas penas dos arts. 88 da Lei nº 13.146/2015, e a procedência da ação em desfavor das recorridas
JACQUELINE MOREIRA

FERREIRA
e
BRUNA JOCIELEN QUEIROZ NASCIMENTO
, para condená-las pelos delitos do

art. 8º, inc. I e §1º da Lei nº 7.853/1989, e, cumulativamente, que seja aplicada pena do crime do art.

8º, inc. I e §1º da Lei nº 7.853/1989 e o pagamento da indenização pelo dano moral, imposta a
DANIELLE FRANCO LOPES
sejam majoradas.

Por sua vez, a apelante
DANIELLE FRANCO LOPES SANTOS,
afirmou que, em nenhum momento, foi negada a matrícula ao ofendido
A.R.M.V.B.,
mas, sim, que este não poderia ser incluído na turma que os seus pais queriam que estudasse, o que demonstra que não agiu com dolo específico.

Assevera que não ficou comprovado qualquer dano.

Pediu o provimento do apelo para ser absolvida e que seja excluída a indenização por dano moral.

Em contrarrazões,

os apelados defendem o improvimento dos apelos.

Nesta Superior Instância, o
Custos legis
opinou pelo conhecimento e desprovimento das apelações.

À revisão.

É o relatório. Inclua-se o feito na pauta presencial de julgamentos.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço dos apelos interpostos.

DOS FATOS

Consta dos autos que no dia 26/04/2021, as senhoras KEILA WIRGINIA MALHEIRO VALLE e ROSA MALHEIRO, mãe e avó, respectivamente, do ofendido
A.R.M.V.B.,
com 04 (quatro) anos de idade e portador de Síndrome de Down, se dirigiram ao Colégio Paulista de Belém, localizado nesta capital, com intuito de matricula-lo, sendo-lhes apresentado a estrutura do estabelecimento de ensino e, inclusive, a turma em que iria estudar. Na ocasião foi recebido pelos futuros colegas e informado que possuía necessidades especiais, quando então foram orientadas a voltar no dia seguinte para efetuarem a matrícula de
A.R.M.V.B.

Em 27/04/2021, quando retornaram à escola, os pais do ofendido foram surpreendidos com a realização de uma entrevista teste, por parte da vítima, e posteriormente foram informados pelas apeladas que não seria possível realizar a matrícula, tendo em vista que o colégio não poderia lhe oferecer uma educação de qualidade na sala de aula onde seus pais pretendiam lhe matricular.

Por isso, foram denunciadas pela prática dos crimes dos arts. 8º, inc. I e §1º da Lei nº 7.853/1989 e 88 da Lei nº 13.146/2015.

Ao final da instrução processual, somente a apelada
DANIELLE FRANCO LOPES
foi condenada pelo cometimento do crime do art. 8º, inc. I e §1º da Lei nº 7.853/1989, enquanto que as demais apeladas foram absolvidas porque não tinham a atribuição de apreciar os pedidos de matrícula.

1 - RECURSO DE DANIELE FRANCO LOPES SANTOS

A apelante afirmou que, em nenhum momento, foi negada a matrícula ao ofendido
A.R.M.V.B.,
mas, sim, que este não poderia ser incluído na turma que os seus pais queriam que estudasse, o que demonstra que não agiu com dolo específico.

Ocorre que as provas produzidas em juízo não deixam dúvidas que a recorrente negou ao ofendido o direito de se matricular na escola em virtude de ser portador de Síndrome de Down, praticando o crime dos arts. 8º, inc. I, da Lei nº 7.853/1989 sendo descabido o pleito de absolvição:

Depoimento de Keila Wirginia Malheiro Vale:

“(...); Que a coordenadora nos parabenizou, enquanto pais, que até que positivamente ele estava no nível da turma e que apesar de tudo isso, tinha vaga, apesar dele estar bem desenvolvido, que o A. não poderia ser matriculado na escola, que ouviu que não iriam matricular o A. na escola; (...); Que diziam que o problema não era o A., era a turma, que diziam que eles tinham duas turmas porque seu filho não podia ficar em alguma delas,
que disseram que seu filho não tinha atenção, que ele tinha déficit de atenção, que ele não tem atenção adequada para estar na turma, que fizeram em seguida um teste, ele não respondeu, que logo em seguida ao teste, a coordenadora anunciou que apesar de tudo, do desenvolvimento dele, que ele não poderia ser matriculado na escola, que ficou chocada, pois não ofereceram a inclusão do seu filho na escola e ver como ele se desenvolveria, que a psicopedagoga até concordou; Que disseram que ele não poderia ser matriculado em nenhuma das turmas do Jardim I”

Interrogatório da apelada Bruna Jocielen Queiroz Nascimento:

“Que meu papel e da psicóloga era conhecer a criança, para ver em que turma ela vai ser alocada, que vai depender da necessidade das turmas que estão, que esse é o objetivo, que a coordenação que define se a criança será ou não matriculada (...); Que não sinalizou para a coordenadora que a criança não poderia ser alocada que a criança não poderia ser alocada naquela turma, que foi uma postura da coordenadora
;
Que a decisão de não matricular o A. na escola foi da coordenadora.”

Interrogatório da apelada Jacqueline Moreira Ferreira:

“Que não existe limite de criança com deficiência por turma no colégio, que todas as nossas turmas têm alunos especiais, que não existe orientação da coordenação de limites de alunos por turma, que se tiver vaga, pode matricular, que existe uma turma pela manhã e uma à tarde, que não recorda em que horário queriam matricular A.,
que a idéia de que aquela turma não era adequada para o A. era da coordenadora
;”

Nesse sentido, leciona a doutrina:

“O inciso inaugural busca coibir a discriminação em face da pessoa com deficiência, tutelando seu sagrado direito à educação igualitária e inclusiva, nos exatos termos preconizados pelos arts. 6º, 225 e 228 da Constituição.” (Rogério Sanches Cunha et all. Leis penais especiais comentadas artigo por artigo. Salvador: Jus Podivm, 2018, p. 1905)

Outrossim, a indenização não pode ser excluída da sentença condenatória, pois a condenação criminal torna certa a obrigação de reparar o dano e o pedido de reparação mínima constou de requerimento expresso na denúncia, possibilitando o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Com efeito, o juiz sentenciante examinou, nesse particular, toda a prova, demonstrando tanto a autoria quanto à materialidade do crime previsto no art. 8º, inc. I da Lei nº 7.853/1989 em face do infante. As provas são consistentes, sobretudo a testemunhal, que imputam a ora apelante a prática delituosa.

Por essas razões, os presentes argumentos não podem ser acolhidos.

2 - RECURSO DA ASSISTÊNCIA DE ACUSAÇÃO

PEDIDO DE CONDENAÇÃO PELO CRIME DO ARTS. 8º, INC. I, §1º DA LEI Nº 7.853/1989

Os assistentes de acusação pretendem ver condenadas as apeladas JACQUELINE MOREIRA FERREIRA E BRUNA JOCIELEN QUEIROZ NASCIMENTO pelo crime do art. 8º, inc. I, §1º da Lei nº 7.853/1989, afirmando que, ao negarem a matrícula à vítima, praticaram o delito em virtude de sua especial condição de portador da Síndrome de Down.

Ocorre que a prova produzida em juízo, antes referida, revelou que as demais apeladas não contribuíram para o cometimento dos delitos, uma vez que foi demonstrado, à saciedade, que a responsabilidade de apreciar o pedido de matrícula era da recorrida Daniele Franco Lopes dos Santos, motivo pelo qual a absolvição de Jacqueline Moreira Ferreira e Bruna Jocielen Queiroz Nascimento se mantém.

.

DO REQUERIMENTO DE CONDENAÇÃO PELO CRIME DO ART. 88 DA LEI Nº 13.146/2015

De igual modo, a assistência de acusação requereu a condenação das três apeladas pelo cometimento do crime do art. 88 da Lei nº 13.146/2015

Pois bem. Verifica-se no édito condenatório que Daniele Franco Lopes dos Santos, Jacqueline Moreira Ferreira e Bruna Jocielen Queiroz Nascimento foram absolvidas da prática do delito em virtude da ausência de dolo específico.

A fim de elucidar a questão, faz-se necessário transcrever o tipo penal, previsto no art. 88 da Lei nº 13.146/2015:

“Praticar, induzir ou incitar discriminação de pessoa em razão da sua deficiência:

Pena – reclusão, de 01 (um) a 03 (três) anos, e multa.

Com efeito, todo crime possui o dolo genérico, que é a vontade livre e consciente de praticá-lo, há situações em que o agente pretende outro objetivo, ou seja, o denominado dolo específico.

Nesse sentido, leciona a doutrina:

“Dolo específico: o agente tem vontade de realizar a conduta, visando um fim específico que é elementar do tipo penal (ex. art. 159, CP, ‘Sequestrar pessoa
com o fim de obter
, para si ou para outrem, qualquer vantagem, como condição ou preço de resgate’) (In. Rogério Sanches Cunha. Manual de Direito Penal: Parte geral. Salvador, Ed. Jus Podivm, 2014, pp. 182/183).

Como se observa, o tipo penal do art. 88 da Lei nº 13.146/2015 não exige qualquer finalidade específica, ou seja, a conduta se esgota na prática de discriminação em razão da vítima ser portadora de deficiência. Portanto, referido argumento, utilizado pelo juízo a quo, não se presta para absolver as apeladas.

Outrossim, as provas produzidas durante a instrução criminal, citadas acima, não deixam dúvidas que o infante foi vítima de discriminação face a sua especial condição de portador de Síndrome de Down, cuja característica é o déficit de atenção, praticada unicamente pela recorrida Daniele Franco Lopes dos Santos que o constrangeu face a sua especial condição, ao lhe negar acesso à educação.

Desse modo, DANIELLE FRANCO LOPES SANTOS também praticou o crime do art. 88 da Lei nº 13.146/2015, ficando a autoria e a materialidade da infração provadas pelos elementos de cognição produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Entretanto, como demonstrado na instrução, as demais recorridas não contribuíram para a prática desse delito.

Nesse diapasão, leciona a doutrina:

“O delito do art. 88 tem como objetividade jurídica a tutela dos direitos fundamentais da pessoa com deficiência.

Dentre os mecanismos de política afirmativa trazidas pela Lei nº 13.146/15, a punição criminal tem o escopo de evitar que indivíduos que sofrem limitações físicas, mentais, intelectuais ou sensoriais sejam submetidos a constrangimento em virtude dessa condição.” (Rogério Sanches cunhal et all. Leis penais especiais comentadas artigo por artigo. Salvador: Jus Podivm, 2018, p. 1913)

DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES

Ademais, não há que se falar em consunção pelo delito do art. 8º, inc. I da Lei nº Lei nº 7.853/1989, uma vez que o crime do art. 88 da Lei nº 13.146/2015, tutela a dignidade da pessoa portadora de deficiência, enquanto o primeiro protege seu acesso à educação.

Dessa forma, com uma única conduta, a apelada praticou os crimes dos arts. 8º, inc. I da Lei nº 7.853/1989 e 88 da Lei nº 13.146/2015, impondo-se, assim, o reconhecimento do concurso formal (CP, art. 70), mais benéfico à apelada porque exaspera a pena em 1/6 (um sexto).

DA DOSIMETRIA DAS PENAS

Outrossim, os recorrentes pretendem a exacerbação das reprimendas e do valor da indenização pela prática do crime do art. 8º, inc. I da Lei nº 7.853/1989, afirmando que houve equívoco na valoração da culpabilidade, os motivos e as circunstâncias do crime.

De fato, os autos revelam que a culpabilidade da recorrida Danielle Franco Lopes Santos merece maior censura, uma vez que cometeu o delito contra uma criança, inclusive iludindo os seus genitores, permitindo que esses conhecessem a escola, tanto que a apresentou aos alunos como seus futuros colegas de classe, gerando a expectativa de que o infante seria matriculado e, como esta foi frustrada, teve que estudar em escola distante de sua residência, conduta reprovável que poderia ser perfeitamente evitada.

Por outro lado, os fundamentos citados nas razões do apelo não se prestam para majorar a pena base, uma vez que, aceitos, implicariam em verdadeiro
bis in idem
na valoração dos motivos e circunstâncias do crime, uma vez que integram a estrutura do tipo penal previsto no art. 8º, inc. I da Lei nº 7.853/1989.

Ademais, a indenização fixada na sentença condenatória se mostrou proporcional, lembrando ainda que o ofendido pode buscar um
quantum
maior para a reparação do dano na esfera cível, uma vez que a sentença penal condenatória só estabelece um valor mínimo de indenização.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ROUBO MAJORADO. FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO MÍNIMA POR DANOS MORAIS. ART. 387, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA ESPECÍFICA. DIVERGÊNCIA ENTRE AS TURMAS QUE COMPÕEM ESTA SEÇÃO CRIMINAL. REVISÃO DE ENTENDIMENTO DA QUINTA TURMA PARA ADOÇÃO DO POSICIONAMENTO DA SEXTA TURMA. INEXIGÊNCIA DE INSTRUÇÃO PARA FINS DE SUA CONSTATAÇÃO. LIMITE DE PRODUÇÃO DE PROVAS EXTRAÍDO DO CONTEXTO CRIMINOSO. NÃO ALARGAMENTO, CARACTERÍSTICO DO PROCESSO CIVIL. VALOR MÍNIMO, NÃO EXAURIENTE. POSSIBILIDADE DE LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA. CASO CONCRETO. ROUBO MAJORADO. OFENDIDO QUE TEVE A ARMA NO PESCOÇO. TRAUMA PSICOLÓGICO FACILMENTE IDENTIFICADO NOS AUTOS. FIXADA QUANTIA INDENIZATÓRIA. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. Omissis.

2. A nova redação do artigo 387, IV, do Código de Processo Penal tornou possível, desde a sentença condenatória, a fixação de um valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, afastando, assim, a necessidade da liquidação do título. O objetivo da norma foi o de dar maior efetividade aos direitos civis da vítima no processo penal e, desde logo, satisfazer certo grau de reparação ou compensação do dano, além de responder à tendência mundial de redução do número de processos.

2.2. A previsão legal é a de fixação de um valor mínimo, não exauriente, sendo possível a liquidação complementar de sentença para apurar o efetivo dano sofrido, nos termos dos artigos 509, II, do NCPC. Observe-se, nesse sentido, o artigo 63, parágrafo único, do Código de Processo Penal: "transitada em julgado a sentença condenatória, a execução poderá ser efetuada pelo valor fixado nos termos do inciso IV do caput do artigo 387 deste Código 'sem prejuízo da liquidação para a apuração do dano efetivamente sofrido".

2.3. A mens legis, taxativamente, não é a estipulação do valor integral da recomposição patrimonial, mas, isto sim, a restauração parcial do status quo por indenização mínima, na medida do prejuízo evidenciado na instrução da ação penal. Despiciendo o aprofundamento específico da instrução probatória acerca dos danos, característico do processo civil. A existência do dano moral ipso facto é satisfatoriamente debatida ao longo do processo, já que o réu se defende dos fatos imputados na denúncia, porventura ensejadores de manifesta indenização, justamente para que não acarrete postergação do processo criminal. Assim, é possível a fixação de um mínimo indenizatório a título de dano moral, sem a necessidade de instrução probatória específica para fins de sua constatação (existência do dano e sua dimensão).

3. a 4. Omissis

5. Agravo regimental provido para desprover o recurso especial. (STJ - AgRg no REsp: 2029732 MS 2022/0306697-5, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 22/08/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/08/2023)

Portanto, as penas infligidas à apelada
DANIELLE FRANCO LOPES SANTOS
pela prática do crime do art. 8º, inc. I da Lei nº 7.853/1989 devem ser reformadas, pelo que passo a reexaminar.

Considerando que a culpabilidade da recorrida apresenta reprovabilidade acentuada, tenho em vista que o conjunto probatório conduz para uma conduta prejudicial ao infante, por cessar abruptamente a sua matrícula no estabelecimento de ensino, quando já havia sido apresentado aos futuros colegas de classe, conduta que poderia ter sido evitada se fosse obedecida a legislação pertinente na busca da inclusão social, frustrando, dessa forma, a sua expectativa de estudar na escola que poderia conciliar seus estudos com sua condição de portador de necessidades especiais, e, atendendo que nenhum outro vetor judicial milita em seu desfavor, fixa-se a pena base em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias multa, pois cada vetor judicial desfavorável, aumenta a pena base em 1/6 (um sexto), equivalente a 04 (quatro) meses de reclusão e 01 (um) dia multa.

Inexistem atenuantes e agravantes.

Não há causas de diminuição de pena. Presente a majorante do §1º do art. 8º da Lei nº 7.853/1989, uma vez que o crime foi cometido contra uma criança de 04 (quatro) anos de idade, aumentando as reprimendas em 1/3 (um terço), equivalentes a 09 (nove) meses de reclusão e 03 (três) dias multa, perfazendo o quantum de 03 (três) anos e 01 (um) mês de reclusão e 14 (catorze) dias multa.

Reconhecida a existência do concurso formal, posto que, ao negar a matrícula ao ofendido, a apelada cometeu os delitos dos arts 88 da Lei nº 13.146/2015 e 8º, inc. I da Lei nº 7.853/1989
, aumentam-se as reprimendas em 1/6 (um sexto), equivalente a 06 (seis) meses de reclusão e 02 (dois) dias multa, totalizando o quantum definitivo em 03 (três) anos e 07 (sete) meses de reclusão, substituída por prestação de serviços à comunidade e pagamento de prestação pecuniária no valor de 03 (três) salários mínimos, mais 16 (dezesseis) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

A indenização por danos morais, fixada na sentença no patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fica mantida.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao apelo de DANIELLE FRANCO LOPES SANTOS, bem como conheço e dou parcial provimento ao apelo dos assistentes de acusação para condenar a apelada DANIELLE FRANCO LOPES SANTOS pela prática dos crimes do arts. 88 da Lei nº 13.146/2015 e art. 8º, inc. I da Lei nº 7.853/1989, em concurso formal (art. 70 do CP) às penas de 03 (três) anos e 07 (sete) meses de reclusão, substituída por prestação de serviços à comunidade e pagamento de prestação pecuniária no valor de 03 (três) salários mínimos, mais 16 (dezesseis) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, mais indenização no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo o capítulo da sentença que absolveu as apeladas Jacqueline Moreira Ferreira e Bruna Jocielen Queiroz Nascimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 26/03/2024